Tribunal: TJMT
Processo: 0024053-67.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024053-67.2018.8.11.0055 – PROCESSO DE ORIGEM
APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA TEODORO
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta por WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA TEODORO assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0024053-67.2018.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem cirurgia de artrodese torácica em unidade hospitalar de referencia.
O autor, assistido pela Defensoria Pública demonstra a sua irresignação ante a não condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme Ids. 26051499 e 26502451.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela suspensão do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema 1002 (Id. 26838489).
É o relatório.
Decido
O recurso visa reforma da sentença para condenar os entes federados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
O arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Em sendo assim, o apelo do autor não merece provimento, uma vez que a condenação dos entes públicos, ao pagamento de honorários é defeso em lei.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Em que pese o Juízo “a quo” ter submetido a sentença à remessa necessária, não vislumbro a possibilidade de aplicação, do duplo grau de jurisdição.
Nesse norte, dispõe o artigo 496, do CPC:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
[...]
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
[...]
No caso em apreço, o pedido foi julgado procedente, para que os réus fornecessem às suas expensas, a consulta com especialista otorrinolaringologista, bem como cirurgias, exames e medicamentos.
Convém salientar, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.
O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:
[...]
2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.
3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.
4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.
5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).
Destarte, verificando o tratamento de saúde pleiteado pelo autor, encontra valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso.
Não é outro o entendimentos dos Tribunais Pátrios:
REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, §3o, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO DO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.- Tendo em vista que a sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da Ação Civil Pública, visando o fornecimento de insumos, qual seja, cadeira de rodas dobrável, não é hábil a submeter o feito ao reexame necessário, a teor do inciso III, do §3o do art. 496 do CPC, incabível a remessa obrigatória na espécie.- Apesar da regra contida no caput do art. 496, do CPC, seus parágrafos trazem determinadas exceções que descaracterizam a necessidade do reexame da matéria pelo Tribunal. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0145.16.028614-5/006, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a C MARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. O VALOR ANUAL DO TRATAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, INCISOS II E III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Reexame Necessário, No 70081610065, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-05-2019).
Por fim, deixo de determinar a suspensão do feito, posto que o enunciado 421 do STJ, ainda, encontra-se em plena vigência e no Tema 1002, não houve determinação de sobrestamento.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e NÃO CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora